Tribunal: TJSP
Processo: 1001705-02.2021.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CAPITAL DE GIRO). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido

Ementa:
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CAPITAL DE GIRO). AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes da Turma julgadora. Caso concreto sem qualquer prova de abusividade em relação à taxa média de mercado. Alegação rejeitada.

CONTRATOS BANCÁRIOS. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. CONTRATOS ACOSTADOS AOS AUTOS QUE DEMONSTRAM A PACTUAÇÃO DA CAPITALIZAÇÃO. Os juros, nos contratos discutidos, não podem ser capitalizados. Como não houve comprovação da contratação expressa da capitalização dos juros, a taxa de juros incidirá sem capitalização. Aplicação da súmula no 539 do Superior Tribunal de Justiça. Repetição de valores cobrados em excesso na forma simples. Alegação acolhida. Ação parcialmente procedente em segundo grau.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.